Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710919-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo em razão da ausência de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator